Tribunal: CARF
Processo: 10980.911540/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911540/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
MADEIRAS EULIDE LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. Em se tratando de pedido de
compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.384, de 28 de julho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10980.911537/2012-14, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911540/2012-20
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a COFINS Não-Cumulativo
– Exportação, 1o trimestre de 2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. A sua
Ementa foi vedada, em cumprimento ao determinado no art. 2o, inciso II, da Portaria SRF no 2.724,
de 27/09/2017.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
alegando:
Ao revés do entendimento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, o direito creditório da recorrente, pode ser
comprovado pelos documentos juntados, por meio físico - CD-ROM, na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Pinhais-PR,
vinculando-os
ao
presente
processo
administrativo.
Referidos
documentos foram apresentados em observância ao disposto na Instrução
Normativa - IN/SRF n. 86/2001 e compreendem as operações efetuadas
no trimestre de apuração pleiteado. Sendo que, por meio deles, é possível
sim, confirmar/constatar a existência dos créditos requeridos.
O que ocorre, Senhores Julgadores, é que, conforme explicado na
manifestação de inconformidade, por motivos técnicos relacionados ao
banco de dados dos arquivos digitais a serem transmitidos na forma
exigida pela autoridade administrativa, a recorrente não conseguiu
efetivar sua transmissão por meio eletrônico, ou seja, via sistema.
Todavia, objetivando cumprir a intimação, buscando uma maneira
alternativa, a recorrente realizou a entrega dos arquivos digitais
requisitados, em observância ao exigido pela IN/SRF n. 86/2001, por
meio físico - CD-ROM -, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São José dos Pinhais - Paraná.
Tal proceder é comprovado pelos Recibos de Entrega de Arquivos
Digitais - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais,
apresentados com a manifestação. Neles, é possível visualizar a relação
dos arquivos constantes no CD-ROM, os períodos de referência, bem
como confirmar o recebimento pela autoridade fazendária.
Desta forma, senhores Julgadores, se pode afirmar que a recorrente, de
uma maneira alternativa, já que teve dificuldades em transmitir via
sistema,
apresentou
os
documentos
exigidos
pela
autoridade
administrativa, a fim de comprovar seu direito creditório, de maneira que
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

não pode ser penalizada pelo fato de não ter conseguido cumprir um
procedimento burocrático.
Com o devido respeito, a autoridade administrativa, não pode
simplesmente desconsiderar os documentos apresentados de maneira
física - CD-ROM, pela recorrente, apegando-se a formalidade da norma e
deixando de lado um dos princípios imprescindíveis do processo
administrativo tributário: o da verdade real (ou material, como
denominam alguns autores).
Deste modo, importa destacar que a conclusão alcançada no acórdão
recorrido não levou em consideração os documentos apresentados pela
recorrente, eles não foram nem sequer inadmitidos, diga-se de passagem.
Os documentos entregues pela recorrente, foram simplesmente
desconsiderados, devido uma interpretação bastante rigorosa da norma
que exigia a transmissão via sistema desses documentos.
No entanto, conforme vem sendo sustentado, não parece adequado adotar
uma interpretação tão rigorosa ao caso. Prender-se à formalidade
relacionada a forma de “entrega/transmissão” dos documentos e deixar a
análise efetiva deles de lado, é totalmente desproporcional.
Neste diapasão, os documentos - arquivos digitais requisitados pela
autoridade administrativa -, entregues pela recorrente por meio físico -
CD- ROM -, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Pinhais - Paraná, com mais razão devem ser considerados e analisados.
Afinal, por mais que tenha sido utilizado uma via alternativa - CD-ROM
-, visto a impossibilidade de transmissão por intermédio do sistema, eles
tiveram sua juntada comprovada no momento da apresentação da
manifestação/impugnação.
Destarte, restando possível a comprovação do direito creditório pleiteado
pela recorrente, mediante os arquivos digitais entregues por meio físico -
CD-ROM - na Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Pinhais - PR, torna-se medida necessária e correta o reconhecimento do
direito creditório e, consequentemente, a homologação integral das
compensações declaradas, quando não, o que se admite no caso de
permanecer alguma dúvida aos senhores julgadores, requer seja
determinada a baixa do processo em diligência, para adequada
conferência dos documentos apresentados pela recorrente.
DO PEDIDO
Isto posto, requer o recebimento e a apreciação do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o efeito de reconhecer a integralidade dos créditos
pleiteados pela recorrente e a, consequente, homologação das
compensações informadas, quando não, seja determinada a baixa do
processo em diligência, para adequada conferência dos documentos
apresentados pela recorrente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de junho de 2020, às
e-folhas 147.
O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, através da Portaria RFB n. 543, de
20 de março de 2020, estabeleceu, em caráter temporário, regras para o atendimento
presencial nas unidades de atendimento, e suspendeu o prazo para prática de atos
processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
De início, os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB ficaram
suspensos até 29 de maio de 2020, conforme disposto no art. 6°, da referida portaria
(543/2020).
Todavia, como a situação de insegurança decorrente do coronavírus (Covid-19),
perdurou, motivando o Senhor Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, através
das portarias Portaria RFB n. 936, de 29 de maio de 2020; Portaria RFB n. 1087, de 30
de junho de 2020 e Portaria RFB n. 4105, de 30 de julho de 2020, prorrogar a
suspensão, permanecendo suspensos os prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de setembro de 2020, e-folhas
148.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.

A comprovação do direito creditório da recorrente, mediante a apresentação de
documentos por meio físico - CD-ROM, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São José dos Pinhais-PR.
Passa-se à análise.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), de 14/08/2008,
relativo a PIS/Pasep Não-Cumulativo - Exportação, 1° trimestre de 2008, transmitido
por meio do PER/DCOMP n° 29177.33833.140808.1.1.08-2083, às fls. 22/25.
Aduz o Despacho Decisório, que as informações prestadas em PER/DCOMP, não
confirmaram a existência do crédito utilizado para a compensação pretendida, pois o
contribuinte intimado a apresentar os Arquivos Magnéticos previstos na Instrução
Normativa SRF n. 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofins 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração do crédito - 1o Trimestre
de 2008, assim não procedeu.
Por conseguinte a compensação declarada não foi homologada.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade acompanhou o Despacho Decisório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

Esclarece, a Recorrente, que por motivos técnicos relacionados ao banco de dados dos
arquivos digitais a serem transmitidos na forma da intimação, não conseguiu transmitir
no prazo, tendo efetuado consulta verbal junto ao Plantão Fiscal da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, manifestando a intenção de pedir a prorrogação do prazo de
atendimento da referida intimação.
Foi informada que por se tratar de intimação eletrônica, não existe previsão legal ou
normativa para a autorização das tais prorrogações.
Outrossim esclarece, que intempestivamente em 27/07/2012, os referidos arquivos
digitais por meio físico CD-ROM, foram entregues na Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José dos Pinhais – Paraná, de acordo com os extratos, às fls. 4/13.
A Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à antiga Secretaria da Receita Federal
a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos pelas
pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal.
- LEI n° 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2158-35, de
2001) (Vide Mpv n°303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
§ 2oFicam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória n° 2158-35, de 2001)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a , forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluídopela Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
§ 4° Os atos a que se refere o § 3° poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
n° 2158-35, de 2001)
Com base no dispositivo acima destacado, a Secretária da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22.10.2001, para tratar da matéria (antes cuidada em
outros atos, tais como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15.07.1993, e a Instrução
Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995), conforme abaixo se vê:
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22 de Outubro de 2001
DOU de 23.10.2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF n° 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em
vista o disposto no art. 11 da Lei n ° 8.218, de 29 de agosto de 1991 , alterado
pela Lei n ° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72
da Medida Provisória n ° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 , resolve:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

Art. 1 ° As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal
(SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei n ° 9.317, de 5 de dezembro de 1996 , ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2 ° As pessoas jurídicas especificadas no art. 1 °, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3 ° Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2°.
§ 1° Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1 ° de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no
caput .
§ 2° A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3° Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.
Art. 4 ° Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a
partir de 1 ° de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF n ° 68, de 27 de
dezembro de 1995 .
Art. 5 ° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1 ° de janeiro de 2002.

Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos arquivos por
meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis n° 15, de 2001, o qual foi sendo
alterado ao logo do tempo, no qual estão estabelecidas: a forma de apresentação; a
documentação de acompanhamento; e as especificações técnicas dos arquivos digitais e
sistemas de que trata IN SRF n° 86/2001.
O art 1°, do referido Ato Declaratório, determina que é obrigação das pessoas jurídicas
de que trata a IN apresentar, a partir de 1° de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas relativos a negócios, atividades econômicas e financeiras quando intimadas,
conforme abaixo destacado:
Art. 1° As pessoas jurídicas de que trata o art. 1° da Instrução Normativa SRF N°
86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
(grifou-se)
Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem tratando sistematicamente da
questão. Destarte, o que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

contábil ou fiscal implica em submissão às exigências previstas no art. 11 da Lei n°
8.212, de 1991, e atos correlatos.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, a
autoridade da RFB, de que trata o caput de seu art. 65, poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital (matéria
posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de
novembro de 2012, art. 76). Repare-se:
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008
DOU de 31/12/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração
de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de
entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF N° 86, de 22 de outubro de 2001, e
especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos
complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS N° 15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB n° 981, de 18 de dezembro de 2009) ( Vide art. 3°da INRFB n° 981/2009)
§ 2° O arquivo digital de que trata o § 1° deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado
digital válido. ( Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 981, de 18 de
dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3° da IN RFB n° 981/2009 )
§ 3° Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB n° 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3°
da IN RFB n° 981/2009)
§ 4° Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1° e 3°.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art. 3° da IN RFB n° 981/2009)
§ 5° Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1°, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa
RFB n° 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3° da IN RFB n°
981/2009)(g.n.)
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução normativa retrocitada, o § 3° do
mesmo ato estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às
declarações de compensação de créditos de duas contribuições - PIS/Pasep e Cofins -,
apresentados até uma data determinada - 31 de janeiro de 2010 -, que a autoridade
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
do arquivo digital de que trata o § 1°, transmitido na forma do § 2°, ou seja,
transmitido mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA).
E mais, o § 4°, acima transcrito tem um comando de cumprimento obrigatório
dirigido aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que será indeferido o
pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito
passivo não observar o disposto nos §§ 1° e 3°.
Conforme admitido pela Interessada, a priori, não apresentou os arquivos digitais,
apesar de regularmente intimado, às fls. 125, entretanto, extemporaneamente, entregou-
os, em meio físico, através de CD-ROM, na Agência da Receita Federal do Brasil em
São José dos Pinhais-PR, quer dizer, em ambos momentos em desacordo com o
disposto nos §§ 1° a 3°, do art. 65, da IN RFB n° 900/2008. Ademais, quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, salvo os recibos de entrega dos
arquivos digitais em CD-ROM na sobredita unidade da RFB, a Interessada não carreou
aos autos nenhum documento/alegação que pudesse alterar o feito fiscal combatido.
Nessa linha intelectiva, é importante registrar que cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade, trazer ao julgado
todos os dados que entende comprovadores dos fatos que alega e que entende como
suficientes para reformar o despacho decisório, o que, repisamos, não ocorreu no
presente caso.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se manifesta, às folhas 07
daquele documento:
Conforme admitido pela Interessada, a priori, não apresentou os arquivos
digitais,
apesar
de
regularmente
intimado,
às
fls.
125,
entretanto,
extemporaneamente, entregou-os, em meio físico, através de CD-ROM, na
Agência da Receita Federal do Brasil em São José dos Pinhais-PR, quer dizer,
em ambos momentos em desacordo com o disposto nos §§ 1° a 3°, do art. 65, da
IN RFB n° 900/2008. Ademais, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, salvo os recibos de entrega dos arquivos digitais em CD-ROM
na sobredita unidade da RFB, a Interessada não carreou aos autos nenhum
documento/alegação que pudesse alterar o feito fiscal combatido.
Nessa linha intelectiva, é importante registrar que cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade, trazer ao julgado
todos os dados que entende comprovadores dos fatos que alega e que entende
como suficientes para reformar o despacho decisório, o que, repisamos, não
ocorreu no presente caso.
As provas deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a
menos que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, exceções não
vislumbradas neste julgamento.
Ressalte-se ainda que não está o Fisco obrigado a produzir qualquer prova a
favor da contribuinte, eis que é dessa o ônus de acostar aos autos todos os
documentos que comprovem o alegado, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a
seguir se transcreve:
Art. 373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

Pelo exposto, restando inconteste que os arquivos digitais não foram
apresentados quando da intimação, às fls. 125, tampouco foram transmitidos,
consoante determinado no § 2°, da IN RFB n° 900/2008, correto o indeferimento
do pedido de ressarcimento sob julgo e a consequente não homologação da
compensação requisitados, em respeito ao preconizado no § 4°, da apontada
norma infralegal.

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da
Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir
a ser realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna
exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente,
não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do
direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
- recair sobre direito indisponível da parte;
- tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo,
alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o
tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial
ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o
pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de
determinação e exigência do tributo posição equivalente a do réu no
processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à apresentação de
documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de restituição/compensação,
trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa competente para
decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido, a prova
do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência vigente a partir da implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz,
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os
registros ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis,
quais sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para
comprovar os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo
insuficiente para comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade.
” [1° CC Ac. 103-20.008, DOU de 17/08/99]
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do Decreto- lei n.° 486,
de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda que
volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova
no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses, mas
exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples
juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do
fato que se pretende provar.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, quando
traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual. No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a)
Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa
deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de
clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se
dará com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da
autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem
do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As
razões do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos desprovidos
de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca
dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja
instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte
consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que se faça
em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911540/2012-20

Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-
lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos.
Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por
formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui
legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à
prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os
procedimentos regidos pela lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o órgão a
quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou
jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
Os arquivos digitais não foram apresentados quando da intimação. Correto o
indeferimento do pedido de ressarcimento sob julgo e a consequente não homologação
da compensação requisitados.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital